Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701002-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TACYANA XAVIER SILVA FONTENELE AGRAVADO: FABRICIO LEONE MARCELINO LARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TACYANA XAVIER SILVA FONTENELE, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705420-55.2023.8.07.0005, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que rejeitou a impugnação à penhora de valores obtidos via BACENJUD, no valor de R$ 71,30 (setenta e um reais e trinta centavos). A parte agravante alega que o montante penhorado tem natureza salarial e é impenhorável. Também sustenta que a quantia penhorada compromete gravemente a sua subsistência, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer o recebimento do presente agravo no efeito suspensivo e, em sede de antecipação de tutela, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a determinação imediata de desbloqueio da conta salário da agravante. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo, também, conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. A agravante juntou ao presente feito seu contracheque e o extrato bancário de sua conta, a qual teve o valor bloqueado. Contudo, verifica-se do extrato bancário que não houve depósito do salário indicado em seu contracheque, não podendo concluir que se trata de conta salário. Desse modo, os documentos não são capazes de demonstrar que o valor penhorado é proveniente de salário. Ademais, neste primeiro momento, a agravante não logrou êxito em demonstrar quais seriam os alegados prejuízos irreparáveis a seu sustento. Considerando que a agravante não conseguiu demonstrar os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, entendo que a decisão agravada deve ser mantida. Desse modo, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito